Tribunal: STF
Processo: RE 937524
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-12-09
Data de publicação: 2016-12-09

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. ESTÁGIO PROBATÓRIO. PROMOÇÃO. SÚMULA 279/STF. 



    1.  Hipótese em que o Tribunal decidiu com base na legislação infraconstitucional e nos fatos e provas constantes dos autos.



    2.   Agravo interno a que se nega provimento.